Tribunal: STF
Processo: ARE 1494184
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS EXEQUENTES. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA JÁ SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTE JUDICIAL DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA, A TEOR DO ART. 927, INCISO V, DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE EXEQUENTE PARADIGMA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES. COISA JULGADA. TÍTULO CONSOLIDADO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMO BASE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS EM DATA ANTERIOR À CITAÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES QUANTO AO CÔMPUTO DAS HORAS EXTRAS RECEBIDAS ENTRE OS ANOS DE 1990 A 1993. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CUJO PERCENTUAL SERÁ APURADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. DETERMINAÇÃO AOS EXEQUENTES PARA QUE REALIZEM NOVOS CÁLCULOS, CONFORME PARÂMETROS ORA FIXADOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROLATADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECONH ECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MARCO TEMPORAL À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.317/91, QUE REESTRUTUROU A CARREIRA. REAJUSTE QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA ABSORVER A PERDA QUE OS EXEQUENTES TIVERAM PELA INOBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.550/89 E DO DECRETO Nº 1.252/89. A PLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, NA FORMA DO ART. 509, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA À ÉPOCA, SEM A INCLUSÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO, QUE DEVE SERVIR COMO BASE DE CÁLCULO ENTRE MARÇO DE 1990 E ABRIL DE 1991. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO REFORMADO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, XV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável (Leis Estaduais nº 6.317/91 e 5.550/89 e Decreto Estadual nº 1.252/89), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste geral anual. Gratificação de função. Reexame de fatos e provas e de Legislação local. Súmulas nº 279 e 280/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1467577 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1443308 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 26.09.2023)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente